Tribunal: TJMT
Processo: 1021545-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021545-97.2021.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Danilo Aritony Neres de Oliveira, em favor de Bruno Roberto da Silva Martins, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 19 de setembro de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e integrar organização criminosa (art. 121, § 2o, I, do Código Penal e art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013), por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1013695-60.2021.8.11.0042 (ID 65764497).
Registra o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva reprochada, uma vez que não há provas da participação do paciente no evento criminoso, porquanto a “única suspeita dele estar envolvido nesse crime em tela, é por residir próximo ao local do crime, e responder um processo criminal em liberdade, usando tornozeleira eletrônica”.
Afirma que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a propensão à prática criminosa demonstrada pelo paciente, tendo o juízo de primeiro grau asseverado que “mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, Bruno Roberto teve seu nome envolvido em crimes que envolvem facção criminosa”.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I- que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II- a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Coma publicação desta decisão, dê-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator